Tribunal: TJMT
Processo: 1012103-49.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012103-49.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), MULTIFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP - CNPJ: 15.686.556/0001-50 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), INTEGRAL SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 33.719.626/0001-01 (LITISCONSORTES), TRANSAMERICA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 07.293.694/0001-41 (LITISCONSORTES), SAWAGE EMPRESA DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - CNPJ: 36.916.104/0001-98 (LITISCONSORTES), BRUNO LASAS LONG - CPF: 332.911.028-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – MODALIDADE REGISTRO DE PREÇO – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL VENCIDA – PRAZO DE VALIDADE DA CERTIDÃO PREVISTO NO EDITAL – CERTAME HOMOLOGADO E ADJUDICADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA. PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO EXPIRADO – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PRELIMINAR ACOLHIDA – ORDEM DENEGADA.

1. Preliminar de ausência de interesse de agir.

2. O fato do processo licitatório ter encerrado com a homologação e adjudicação do bem não enseja, por si só, a perda do objeto, pois a discussão travada na presente ação mandamental é a legalidade do certame, mais precisamente, na fase de habilitação das empresas licitantes. A precaução e a necessidade de se analisar a legalidade ao longo de todo o processo licitatório é vital e necessária, pois se esta for constatada, não haverá produção de efeitos jurídicos futuros, inclusive de caráter indenizatório, conforme estabelece o art. 49, §1o, da Lei no 8.666/93. Tanto é verdade que eventual ilegalidade, caso seja reconhecida, se estende e alcança o próprio contrato, conforme expressa previsão legal estabelecida no art. 49, §2o da Lei 8.666/93.

3. Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de perda superveniente do objeto.

5. Prazo de validade da ata de registro de preço expirado.

6. A licitação na modalidade de Registro de Preço está prevista no art. 15, da Lei no 8.666/93. De acordo com o dispositivo legal que rege a matéria, verifica-se que o objetivo da licitação na modalidade registro de preço é a realização e formação de uma lista de preços para futura e eventual celebração de contrato (desvinculado e autônomo) do registro de preço. Importante registrar ainda que o registro de preço não obriga a Administração Pública a contratar, bem como não estabelece qualquer vínculo ao vencedor. Tal finalidade fica clarividente da leitura do art. 15, §4o, da Lei no 8.666/93 e acima transcrito. Insta registrar ainda que o Registro de Preço terá validade por período não superior a 1 (um) ano, a teor do que dispõe o art. 15, §3o, III, da Lei no 8.666/93 a acima epigrafado.

7. Nesse norte, considerando que a validade da Ata de Registro de Preço expirou 24/10/2018, ou seja, após o decurso do prazo de 12 meses a contar da publicação no Diário Oficial, conclui-se de forma inequívoca que houve a perda superveniente do objeto da presente Ação de Mandado de Segurança.

8. Preliminar acolhida.

9. Ordem denegada, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/09.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança impetrado por MULTIFORTE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA - EPP contra ato indigitado coator do atribuído ao EXMO. SR. SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Afirma ser ilegal a decisão da autoridade coatora que, em processo licitatório, inabilitou a empresa Impetrante, uma vez que apresentou certidão negativa de falência e recuperação judicial vencida.

Narra que interpôs recurso administrativo argumentando tratar-se de vício sanável, o qual foi rejeitado pela Administração Pública.

Argumenta acerca do excesso de formalismo e rigor exacerbado.

Por fim, afirma que corrigiu as irregularidades.

Defesa do Estado de Mato Grosso apresentada no Id. 1643494 suscitando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, pois a licitação já foi homologada e houve a adjudicação do objeto licitado.

No mérito, pugna pela denegação da ordem.

Liminar indeferida, conforme decisão prolatada no Id. 1570490.

Não houve apresentação de informação pela autoridade coatora, conforme certidão lançada no Id. 1463466.

Manifestação da empresa Integral Segurança e Vigilância Patrimonial no Id. 19020459, na qualidade de litisconsorte.

Não houve manifestação das empresas litisconsortes Sawage Empresa de Segurança e Vigilância Ltda e Transamérica Serviços de Vigilância Ltda, conforme certidão lançada no Id. 19662967.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela perda de objeto, haja vista ter expirado o prazo de validade do contrato, conforme parecer anexado no Id. 49713013.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR)

O Estado de Mato suscita, em sede de preliminar, ausência de interesse de agir, pois a licitação já foi homologada e houve a adjudicação do objeto licitado.

O fato do processo licitatório ter encerrado com a homologação e adjudicação do bem não enseja, por si só, a perda do objeto, pois a discussão travada na presente ação mandamental é a legalidade do certame, mais precisamente, na fase de habilitação das empresas licitantes.

A precaução e a necessidade de se analisar a legalidade ao longo de todo o processo licitatório é vital e necessária, pois se esta for constatada, não haverá produção de efeitos jurídicos futuros, inclusive de caráter indenizatório, conforme estabelece o art. 49, §1o, da Lei no 8.666/93.

Tanto é verdade que eventual ilegalidade, caso seja reconhecida, se estende e alcança o próprio contrato, conforme expressa previsão legal estabelecida no art. 49, §2o da Lei 8.666/93,
in verbis:

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

§ 1
o
A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.

§ 2
o
A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.

Nesse norte, o encerramento do processo licitatório com homologação e adjudicação não enseja, por si só, a perda de objeto da ação judicial quando a discussão está adstrita no campo da legalidade.

Acerca da matéria, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE NO PROCESSO DE HABILITAÇÃO. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. 1.
A eventual homologação e adjudicação do objeto da licitação não conduz necessariamente à perda superveniente do objeto das ações que postulam o reconhecimento de nulidade no curso do processo licitatório.
Precedentes: REsp. 1.278.809/MS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 10.9.2013; AgRg no RMS 37.803/PR, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 29.6.2012. 2. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1554977/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 30/09/2019) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA -
MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO SUPERVENIENTES - PERDA DO OBJETO DO MANDAMUS - INOCORRÊNCIA
- INABILITAÇÃO DE EMPRESA PARTICIPANTE - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA NA REMESSA NECESSÁRIA. -
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que a superveniente homologação/adjudicação do objeto licitado não implica na perda do interesse processual na ação em que se alegam nulidades no procedimento licitatório
, aptas a obstar a própria homologação/adjudicação, como é o caso dos autos. - Tendo em vista que no presente caso os documentos coligidos revelam que a empresa impetrante atendeu ao comando do edital, resta configurada a ilegalidade do ato administrativo que a inabilitou do certame, havendo, de tal modo, direito líquido e certo a amparar a pretensão inaugural, notadamente porque em processo licitatório deve ser observado o disposto no edital, sob pena de prática discriminatória que compromete o caráter competitivo da licitação. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.18.104730-9/003, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/0019, publicação da súmula em 11/11/2019) (NEGRITEI)

Este Sodalício também já manifestou nesse sentido, seja por meio das Câmaras de Direito Público ou ainda por meio da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – REJEIÇÃO – LICITAÇÃO
– MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – VÍCIOS INSANÁVEIS NÃO DEMONSTRADOS – NÃO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL – ANULAÇÃO DO CREDENCIAMENTO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – ILEGALIDADE OU MANIFESTA DESARRAZOABILIDADE NA EXIGÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PRESERVAÇÃO DOS OBJETIVOS DO PROCESSO LICITATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO LÍQUIDO E CERTO DA LICITANTE – SEGURANÇA DENEGADA.
A superveniente adjudicação do contrato e realização da obra, objeto do certame licitatório em discussão, não importa a perda de objeto do mandado de segurança,
pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam as fases posteriores do ato administrativo. A homologação e adjudicação do objeto da licitação ao vencedor, não obsta a possibilidade de anulação de procedimento licitatório e do contrato administrativo respectivo. A presunção de legitimidade do ato administrativo exige prova indiscutível que não se faz presente na hipótese em exame, haja vista que a empresa impetrante não demonstrou ter atendido às exigências do Edital que, como é cediço, faz lei entre a Administração e os participantes do certame. Tampouco comprovou que tais exigências seriam ilegais ou manifestamente destituídas de razoabilidade. (TJ/MT - N.U 0089980-53.2015.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018) (NEGRITEI)

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
MANDADO DE SEGURANÇA — LICITAÇÃO — HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E CELEBRAÇÃO DO CONTRATO — PERDA DE INTERESSE DE AGIR — NÃO OCORRÊNCIA
— OBSERVÂNCIA DOS ITENS DO EDITAL — INTERESSE DE TODA A COLETIVIDADE.
Não há perda do interesse de agir se, embora o certame tenha sido homologado e o respectivo contrato administrativo celebrado,
verifica-se vícios no procedimento licitatório. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça [...] a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato [...] (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1223353 / AM, relator Min. Benedito Gonçalves, DJe 18/03/2013) A estrita observância de todos os itens do edital é de interesse não apenas daqueles que participam da licitação , mas também de toda a coletividade. Recurso provido. (TJ/MT - N.U 0084691-13.2013.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 06/02/2015) (NEGRITEI)

MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO
- REGIME DE CONTRATAÇÃO DIFERENCIADA (RDC) - CONTRATAÇÃO INTEGRADA No 001/SECOPA/2012 - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIO DA COPA DO MUNDO FIFA 2014 E DE INCOMPETÊNCIA DO TJMT - DECISÃO DE NATUREZA HOMOLOGATÓRIA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO - REJEIÇÃO -
PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO - REJEIÇÃO - PRECEDENTES DO STJ
- PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA - EXIGÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MATÉRIA DE MÉRITO - INCONSISTÊNCIAS TÉCNICAS NAS PROPOSTAS DE PREÇO, TÉCNICA E HABILITAÇÃO - ELEMENTOS OBJETIVOS OPOSTOS À TESE MANDAMENTAL - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA. 1. Se a causa de pedir e os respectivos pedidos de nulidade, tanto para a liminar quanto para o mérito o mandamental, implicam diretamente a decisão homologatória do Sr. Secretário Extraordinário da Copa do Mundo FIFA 2014, pois sem ela a decisão administrativa da Comissão de Licitação não gera efeitos legais, nos termos da Lei no 8.666/93 e, tendo ele poderes para revertê-la, figura como autoridade coatora, para os efeitos da Lei no 12.016/2009, estando, por isso, legitimado para figurar no pólo passivo da lide, em nada relevando a natureza jurídica da decisão administrativa proferida. 2. Se ao prestar as informações a autoridade coatora adentrou ao mérito do ato impugnado e o defende, aplica-se a teoria da encampação. 3. A Corte Especial do STJ acordou que “a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato”. (AgRg na SS 2.370/PE, Rel. Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 23.9.2011). No mesmo sentido: REsp 1.128.271/AM, Rel. Min; Castro Meira, Segunda Turma, DJe 25.11.2009; e REsp 1.059.501/MG, Rel. Min; Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.9.2009. 4. Não há demonstração de direito líquido e certo se as alegações das impetrantes quanto às inconsistências da Proposta de Preços que não teriam sido admitidas pela Comissão Especial de Licitação, não conseguem infirmar a conclusão lançada pela decisão da referida Comissão na avaliação e no julgamento da Proposta de Preços do Consórcio vencedor, bem como se não há prova pré-constituída que permita verificar a suposta inconsistência da Proposta Técnica e dos documentos de Habilitação das empresas deste. 5. Ordem denegada. (TJ/MT - N.U 0063887-58.2012.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/12/2012, Publicado no DJE 11/03/2013) (NEGRITEI)

Em caso análogo ao presente feito, assim julgou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul,
in verbis:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO LICITATÓRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA INTERESSE DE AGIR – HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – FATO CONSUMADO – PERDA DO OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A adjudicação ou homologação da licitação não induz à perda do objeto da ação proposta com a finalidade de aferir ilegalidade praticada em alguma das etapas do certame, o que será discutido no mérito e, sendo o caso, poderá ensejar a anulação e, consequentemente, atingirá os respectivos atos. (TJMS. Apelação Cível n. 0800304-92.2017.8.12.0055, Sonora, 2a Câmara Cível, Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 20/11/2017, p: 23/11/2017)

O Tribunal Bandeirante também assim decidiu,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL – PERDA DO INTERESSE DE AGIR E PERDA DO OBJETO – Adjudicação e homologação superveniente da licitação que não implicam perda do objeto do processo
- Nulidade anterior que repercute nos demais atos do processo licitatório – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Pretensão de inabilitação da primeira colocada no certame por descumprimento das regras de qualificação técnica do edital – Procedência – Empresa que não possui médico especialista em radiologia e diagnóstico por imagem, como exigido no edital do certame – Administração Pública que entendeu que as especialidades do corpo médico da empresa supriam as necessidades previstas no edital – Impossibilidade – Violação aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia – Nulidade do ato de homologação e adjudicação do pregão procedente – DIREITO DE LÍQUIDO E CERTO – Segunda colocada que pretende ser declarada vencedora – Direito líquido e certo não comprovado – Não compete ao Poder Judiciário determinar sua contratação, pois tal conduta implicaria indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo e substituição indevida da função atinente à Administração contratante – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1002586-48.2019.8.26.0318; Relator(a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Leme - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, pacífica é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO.
1. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEIÇÃO. JUIZ QUE INDEFERIU A LIMINAR MAS DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO, COM AS PROVIDÊNCIAS DO ART. 7o DA LEI No 12.016/2009. EVENTUAL AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUE COMPETE AO MAGISTRADO A QUO ANALISAR, EM SENTENÇA. 2. PRELIMINAR DE
PERDA DO OBJETO. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO CERTAME. ENUNCIADO DAS 4a E 5a CÂMARAS CÍVEIS DESTA CORTE E ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NÃO IMPLICA NA PERDA DO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA,
POIS SE O CERTAME ECONTRA-SE EIVADO DE NULIDADES, ESTAS TAMBÉM A CONTAMINAM. MÉRITO. 3. APLICAÇÃO DO ART. 48, §1o E ALÍNEAS ÀS DIVERSAS MODALIDADES DE LICITAÇÃO, INCLUSIVE REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. 4. INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA. EXCEÇÃO, ADMITIDA EM HIPÓTESES RESTRITAS. 5. CASO CONCRETO. INEXEQUIBILIDADE NÃO VERIFICADA NESSE MOMENTO PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. (...) 2.
A jurisprudência desta Corte, fixada pelo Enunciado no 5 das 4a e 5a Câmaras Cíveis, acompanha o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a homologação do certame não importa em perda do objeto do mandado de segurança,
pois, se o certame se encontra eivado de nulidades, estas também a contaminam. No ponto, cita-se o seguinte excerto, retirado do voto proferido pelo Ministro Humberto Martins, no julgamento do MS 12.892/DF: “A jurisprudência do STJ tem se esposado do entendimento de que é possível apreciar a legalidade de tais processos administrativos, mesmo que tenha havido o transcurso de fases de julgamento, homologação e até adjudicação. No caso de licitações públicas, seria possível a impetração, mesmo que tivesse havido o ajuste contratual e, até, a execução da obra ou serviço ou, ainda, o fornecimento do bem.” (...) (TJPR - 5a C.Cível - 0041741-72.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juiz Luciano Campos de Albuquerque - J. 30.09.2019)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de ausência de interesse de agir.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(PERDA DE OBJETO)

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela perda de objeto, uma vez que expirou a validade do contrato.

O objeto do processo licitatório é o registro de preço, conforme se infere no item 2.1 do edital e anexado no Id. 1293084.

A licitação na modalidade de Registro de Preço está prevista no art. 15, da Lei no 8.666/93, que assim está redigido
in verbis:

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

(...)

II - ser processadas através de sistema de registro de preços;

(...)

§ 1
o
O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado.

§ 2
o
Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na imprensa oficial.

§ 3
o
O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:

I - seleção feita mediante concorrência;

II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados;

III - validade do registro não superior a um ano.

§ 4
o
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

(...)

De acordo com o dispositivo legal que rege a matéria, verifica-se que o objetivo da licitação na modalidade registro de preço é a realização e formação de uma lista de preços para futura e eventual celebração de contrato (desvinculado e autônomo) do registro de preço.

Importante registrar ainda que o registro de preço não obriga a Administração Pública a contratar, bem como não estabelece qualquer vínculo ao vencedor.

Tal finalidade fica clarividente da leitura do art. 15, §4o, da Lei no 8.666/93 e acima transcrito.

Insta registrar ainda que o Registro de Preço terá validade por período não superior a 1 (um) ano, a teor do que dispõe o art. 15, §3o, III, da Lei no 8.666/93 a acima epigrafado.

Nesse norte, considerando que a validade da Ata de Registro de Preço expirou 24/10/2018, ou seja, após o decurso do prazo de 12 meses a contar da publicação no Diário Oficial no 27130 (Ata no 39/2017), cuja cópia se encontra anexada no Id. 44844493, conclui-se de forma inequívoca que houve a perda superveniente do objeto da presente Ação de Mandado de Segurança.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. REGISTRO DE PREÇO. PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A CONTRATO ADMINISTRATIVO FUTURO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO EXPIRADA. CONTRATO POSTERIOR. ATO SUBSEQUENTE E AUTÔNOMO DA ADMINISTRAÇÃO. DISCUSSÃO EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. 1. A licitação na modalidade de Registro de Preço possui previsão no art. 15, da Lei no 8.666/93 e tem por finalidade a confecção de uma lista de preços com os licitantes cadastrados, por meio de procedimento autônomo e desvinculado de eventual contrato administrativo a ser celebrado no futuro. 2. O Sistema de Registro de Preço (SRP) não obriga a Administração Pública a contratar e não estabelece qualquer vínculo ao vencedor de nenhuma forma. 3. Considerando-se que o objeto do mandado de segurança limitou-se a averiguar a validade da decisão administrativa que declarou a empresa CONFEDERAL apta a figurar na Ata de Registro de Preço, e que a validade desta Ata de Registro de Preço expirou após o decurso do prazo de 12 meses a contar da publicação no Diário Oficial do DF, certo é que houve a perda superveniente do objeto do mandado de segurança em questão, o que prejudicou a análise do recurso de apelação interposto. 4. A assinatura posterior de contrato administrativo constituiu ato subsequente e autônomo por parte da Administração, de modo que eventual ilegalidade quanto ao referido contrato, ou até mesmo em relação a termos aditivos, deve ser arguida em ação autônoma, considerando que tal questão desborda dos estreitos lindes do Mandado de Segurança. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (TJ/DFT - Acórdão 1158959, 07083432520178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 25/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em situação semelhante, entretanto, quando já exaurido o próprio contrato administrativo, assim decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

APELAÇÃO. Mandado de segurança. Município de Pontal. Licitação. Pretensão para a suspensão e retificação do Edital de concorrência pública para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e animais mortos de pequeno e grande porte. Extinção do feito sem apreciação do mérito ante a verificação da falta de interesse de agir. Impetração intentada com o escopo de questionar o teor do Edital de Pregão Presencial no 13/2016, quando o certame já se encontrava findo, com homologação do vencedor e adjudicação do contrato. Ausência de interesse de agir originário. Verificação, ademais, de perda superveniente do interesse processual ante o exaurimento do contrato administrativo, cujo término ocorreu, segundo a previsão contratual, em 31/12/2016, o que também exauriu, de igual forma, o objeto do writ. Sentença de extinção do feito sem apreciação do mérito confirmada. RECURSO DESPROVIDO. (TJ/SP; Apelação Cível 1001125-87.2016.8.26.0466; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Pontal - 1a Vara; Data do Julgamento: 17/04/2019; Data de Registro: 17/04/2019)

Insta consignar ainda que esta operadora do Direito, ao deferir a cota ministerial, determinou a intimação da empresa Impetrante para manifestar acerca da vigência da ata de registro de preço, bem como no prosseguimento do feito, conforme despacho proferido no Id. 45029994.

Entretanto, apesar de devidamente intimada, a empresa manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para tanto, conforme certidão lançada no Id. 46502454.

Com essas considerações e diante do acima exposto, ACOLHO a preliminar suscitada pela d. Procuradoria Geral de Justiça, DECLARO a perda superveniente de objeto e, por conseguinte, DENEGO a ordem nos termos do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/09.

Sem custas processais e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual e incidência da Súmula 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021